Tribunal: STF
Processo: ARE 1553967
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. DISCUSSÃO SOBRE DIREITO À MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE EM RAZÃO DA IDADE. REQUISITOS. MAIOR DE 18 ANOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso com base nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, a pretexto de violação ao artigo 40, §12, da Constituição da República e ao art. 23, §8°, da Emenda Constitucional n° 103/2019.



    III. Razões de decidir



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito à manutenção da pensão por morte em razão da idade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 404/2010), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    4. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.